Tribunal: TJES
Processo: 0003035-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003035-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FERNANDO RAMOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003035-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INCÊNDIO CRIMINOSO EM VEGETAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇA A VIZINHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO RAMOS, que foi preso em flagrante pela suposta prática de incêndio criminoso em vegetação (art. 41 da Lei 9.605/98) e teve a prisão convertida em preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES. A defesa alega a ausência de autoria, a primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis do paciente, além de pleitear a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite dilação probatória para análise aprofundada de autoria, sendo que tal matéria deve ser discutida no curso da ação penal.

A prisão preventiva, com base nos artigos 312 e 313 do CPP, visa à garantia da ordem pública e está fundamentada nos indícios de autoria e na gravidade concreta da conduta, que envolveu incêndio de grandes proporções em área rural, resultando em prejuízos materiais significativos e ameaças proferidas pelo paciente contra vizinhos.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes indícios de periculosidade e risco de reiteração delitiva, especialmente diante de registros anteriores de posse irregular de arma de fogo.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos fatos e o histórico de comportamento violento do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva, devidamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantia da ordem pública, é medida adequada, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

As condições pessoais favoráveis, isoladamente, não justificam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando houver risco à ordem pública demonstrado pelas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 9.605/98, art. 41; CP, arts. 147, 163 e 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 9.5.2022; TJMG, HC 2510071-93.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza, Terceira Câmara Criminal, DJEMG 21/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 0003035-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FERNANDO RAMOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
FERNANDO RAMOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Audiência de Custódia de Viana.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi preso em flagrante dia 10 de setembro de 2024 pela suposta prática de incêndio criminoso em área de vegetação exótica (art. 41 da Lei 9.605/98).

Sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo decretado na origem, argumentando
i)
a ausência de autoria do paciente em relação ao delito a ele imputado;
ii)

“
que o requerente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa, trabalho lícito, pai de 03 filhos, casado, nunca se envolveu com qualquer crime, não tem registros infracionais, não tem registros de infração quando menor de 18 anos”
;
iii)
que o coacto não oferece risco à sociedade volte à liberdade.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
quanto as alegações envolvendo a autoria do delito em tese praticado,
relembro que o
rito abreviado do

habeas corpus
não admite o revolvimento d
e
matéria fática
, não se mostra
ndo
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Superado esse ponto,
relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, ao cotejar a decisão de
id n° 9953956
, verifico que o paciente é investigado em razão de suposta violação ao art. 41 da lei n° 9.605/1990 c/c art. 147, 3x, art. 163, inciso IV, e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Segundo narrado no APFD,
“policiais militares prosseguiram ao local dos fatos, ocasião em que foram informados acerca de
um incêndio de grandes proporções que havia destruído totalmente uma produção de mel, com a queima de 15 caixas de produção de mel, bem como que o responsável pela queima havia sido o autuado, vizinho da vítima
, que se utilizou de um isqueiro em uma mata exótica (plantação de vegetação de eucalipto) de aproximadamente 18 hectares.
Por fim consta que o autuado desacatou os militares e proferiu ameaças aos vizinhos”.

Diante dos fatos narrados, bem como dos registros criminais pretéritos do requerente, que possui
“(01) APFD – posse/porte de arma de fogo”
, entendeu, o magistrado impetrado, pela necessidade da constritiva
como forma de garantir a ordem pública, frente
“as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, sobretudo considerando
a extensão de área atingida pelo fogo, bem como o grande prejuízo causado à vítima
, que teve toda a sua produção de mel atingida pelo fogo, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis”.

Os fundamentos empregados
não destoam da jurisprudência firmada nos Tribunais Pátrios. Cito, a título exemplificativo, recente julgado do TJMG:

HABEAS CORPUS. PROVOCAR INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARTICULARIDADES DO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Para decretação da prisão preventiva devem ser observadas as circunstâncias descritas nos artigos 312 e 313 do CPP. 2. Havendo prova de indícios de autoria, associados às circunstâncias particulares do caso, que evidenciam o risco à ordem pública da localidade específica, prudente a manutenção da prisão. 3. A existência de condições pessoais, per si, não é óbice suficiente à decretação da prisão cautelar. 4. Ordem denegada.
(TJMG; HC 2510071-93.2024.8.13.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo de Tarso Tamburini Souza; Julg. 19/06/2024; DJEMG 21/06/2024)

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer de
id n° 10154015
,
“o coacto, na presença dos policiais,
ameaçou os vizinhos
para que tomassem cuidado com ele, quando retornasse para a sua propriedade, pois ele tomaria as suas próprias providências, fato que se agrava em razão de o paciente ter sido preso em flagrante delito em 10 de abril de 2024 por suposta prática do delito previsto no artigo 12 da lei 10.826/03, qual seja, posse irregular de arma de fogo de uso permitido”.

Diante dessas circunstâncias, entendo que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Ademais
, assente na jurisprudência que
“eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”

(AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.